Tribunal: TJSP
Processo: 0013698-68.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CÁLCULO DE PENA – PERCENTUAL DE 40% – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – CRIME HEDIONDO – ART. 1o, II, "A", DA LEI No 8.072/1990 – MATÉRIA PRÓPRIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE – WRIT NÃO CONHECIDO. O habeas corpus não se presta a substituir o agravo em execução,

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CÁLCULO DE PENA – PERCENTUAL DE 40% – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – CRIME HEDIONDO – ART. 1o, II, "A", DA LEI No 8.072/1990 – MATÉRIA PRÓPRIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE – WRIT NÃO CONHECIDO. O habeas corpus não se presta a substituir o agravo em execução, salvo hipótese de ilegalidade manifesta, não verificada no caso. Insurgência voltada contra critério de cálculo de pena e percentual de progressão de regime, cuja análise demanda exame do título condenatório, da condição de reincidência e dos cálculos executórios. Condenação pelo art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, sendo hedionda a modalidade relativa à restrição da liberdade da vítima. Correta a aplicação do percentual de 40% previsto no art. 112, V, da LEP, inclusive após retificação de cálculo anterior mais gravoso. Habeas corpus não conhecido.